Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-18.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707452-18.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: LAJES SAO FRANCISCO LTDA, FRANCISCO MIGNAL BARBOSA D E S P A C H O Verifica-se do cotejo da guia do preparo (id 57442985) com o comprovante de pagamento (id 57442986) que não guardam relação, uma vez que a representação numérica do código de barras é distinta, senão vejamos, respectivamente: 00190.00009 02941.725109 00053.836177 7 96410000002218; e 00190.00009 02941.725018 01859.838177 5 96410000002218. Desse modo, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora